Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a internação da autora em leito de UTI de hospital público ou particular. Em suas razões, argumenta que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de custeio dos gastos hospitalares gerados pelo tratamento emergencial da paciente na rede privada. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das despesas hospitalares verificadas do dia 27/05/2022 até o momento da efetiva transferência da recorrente para o hospital da rede pública.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Foi apresentado parecer Ministerial e não houve contrarrazões (ID 42344446 e 42116103).
III. Em análise, verifica-se que a decisão liminar de ID 42116062 não determinou a imediata internação da recorrente, mas que fosse feita “a inserção da requerente na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI e sua posterior internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada” (ID 42116065). A Recorrente não recorreu dessa decisão. A Central de Regulação foi intimada em 28/05/2022, às 00h30; a inserção da paciente no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar ocorreu em 28/05/2022 às 21h12; a admissão da paciente em leito regulado na UTI da rede pública de saúde ocorreu em 29/05/2022, às 23h20 (ID 42116078).
IV. Relatados os fatos, é sabido que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Ressalte-se que a paciente foi inserida no mapa de regulação no dia 28/05/2012, às 21h12, portanto, seria este o termo inicial da obrigação imposta ao recorrido, caso tivesse sido estipulada para cumprimento de forma imediata, o que não ocorreu na espécie. Ainda assim, deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, sendo que o período compreendido entre 28/05/2022, 21h12, até 29/05/2022, 23h20, não se mostra excessivo, sobretudo porque o pedido de tutela antecipada foi cumprido em pouco mais de 24h da intimação. Diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.